Tribunal: TJBA
Processo: 8159247-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159247-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DA SILVA NERI DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE DIGITAL. DESINTERESSE COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Adilson da Silva Neri de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

2.
Na ação originária, o autor alegou o encerramento unilateral e imotivado de sua conta corrente digital, sem a observância do dever de notificação prévia, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço e postulando indenização por danos morais.

3.
A sentença reconheceu a regularidade da conduta da instituição financeira e afastou a pretensão indenizatória, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se a legalidade do encerramento unilateral de conta corrente digital por desinteresse comercial, a suficiência da notificação eletrônica realizada pela instituição financeira e a existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da medida adotada.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a aplicação da regulamentação específica do sistema financeiro nacional.
6.
A Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional autoriza o encerramento unilateral de conta de depósitos pela instituição financeira, desde que haja comunicação prévia ao correntista e indicação das providências relativas à destinação de eventual saldo credor.

7.
Restou demonstrado nos autos que a instituição financeira realizou a notificação de encerramento por meio eletrônico, compatível com a natureza digital da conta contratada, inexistindo prova de irregularidade ou ineficácia da comunicação.

8.
O desinteresse comercial constitui motivação legítima para a resilição unilateral do contrato, não sendo exigível a exposição de critérios internos de gestão de risco ou compliance, ausente qualquer indício de discriminação ou abuso.

9.
O bloqueio cautelar temporário, anterior ao encerramento definitivo, mostrou-se compatível com o dever de segurança imposto às instituições financeiras e não se confunde com a rescisão contratual.
10.
Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar, sobretudo diante da ausência de prova de violação relevante aos direitos da personalidade, caracterizando-se a situação, quando muito, como mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É lícito o encerramento unilateral de conta corrente digital por desinteresse comercial, desde que observada a notificação prévia ao correntista, inclusive por meio eletrônico, inexistindo dano moral quando ausente falha na prestação do serviço ou violação aos direitos da personalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8159247-86.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ADILSON DA SILVA NERI DE SANTANA,
e Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça